Tribunal: STF
Processo: ADI 3838
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO EXTINTIVA DE ADI. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. INAPLICABILIDADE, AOS PROCESSOS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA, ENTRE ELAS A CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.